Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título executivo extrajudicial lastreada em duplicatas mercantis.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Lençóis Paulista/SP, foro do domicílio do executado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de declinação, de ofício, da competência para o domicílio do executado, na execução de título extrajudicial embasada em duplicatas mercantis com praça de pagamento em Brasília/DF.
III – Razões de decidir
4. A agravante-exequente tem filial em Brasília/DF, o agravado-executado tem domicílio em Lençóis Paulista/SP e a execução de título extrajudicial foi proposta na Circunscrição Judiciária de Brasília, com fundamento no local da praça de pagamento prevista nas duplicatas mercantis executadas, art. 17 da Lei no 5.474/1968 e art. 781, inc. I, do CPC.
5. A agravante-exequente, ao propor a execução nesta Capital, local da sua filial e do foro da praça de pagamento, não o escolheu aleatoriamente, art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC.
6. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, sem escolha aleatória e injustificada de foro, é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula no 33/STJ.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 17, Lei no 5.474/1968. CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o e 781, I.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, AI no 0743364-38.2025.8.07.0000, Acórdão 2080515, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 17/12/2025; TJDFT, AI no 0737626-69.2025.8.07.0000, Acórdão 2069784, Relator Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, data de julgamento 12/11/2025.